Tribunal: TJSP
Processo: 0987822-83.1976.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO – Desapropriação Indireta – Cumprimento de sentença – Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de concessão de prazo para análise de valores depositados pela DEPRE e, na sequência, extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Caso concreto que trata de ação indenizatória por desapropriação indireta ajuizada em

Ementa:
APELAÇÃO – Desapropriação Indireta – Cumprimento de sentença – Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de concessão de prazo para análise de valores depositados pela DEPRE e, na sequência, extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Caso concreto que trata de ação indenizatória por desapropriação indireta ajuizada em 1975 – Complexidade de verificação da suficiência do depósito realizado que autorizava o pedido de concessão de prazo – Sentença desconstituída – Recurso provido.